Tribunal: TJDFT
Processo: 0717618-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717618-13.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: ESPÓLIO DE SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ADESÃO DO RECORRENTE À INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. DISCIPLINA NORMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo devedor, ora agravante, com fundamento em nulidade dos atos processuais por ausência de intimação. 2. A lei que estabelece a informatização do processo judicial (Lei n° 11.419/2006) prevê em seu art. 5° que a intimação feita por meio eletrônico dispensa a publicação no órgão oficial, devendo a consulta pelo interessado ser feita no prazo de até 10 (dez) dias contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. 3. Tal dispositivo é regulamentado no âmbito desta Corte pela Portaria GC 160 de 11/10/2017, que disciplina o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 4. Em consulta ao referido cadastro, constata-se que o agravante se encontra efetivamente cadastrado para receber tais intimações desde 02/03/2020, portanto, muito antes do próprio início do processo de origem que foi distribuído apenas em 10/07/2020. 5. Não pode o recorrente alegar nulidade dos atos processuais por ausência de intimação se, nos termos da Lei n° 11.419/2006 (art. 5°, caput e §3°), aderiu ao sistema que permite sua intimação meio eletrônico, regulamentado pela Portaria GC 160 de 11/10/2017 de egrégio Tribunal. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 269 e 280, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, asseverando que a falta de regular intimação do seu patrono constituído quanto aos termos da sentença implicou ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ e do TJRO, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Roberta Beatriz do Nascimento, OAB/DF 48.290 (id 30066076, pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 269 e 280, ambos do Código de Processo Civil, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Isso porque, a turma julgadora decidiu a lide com base na Portaria GC 160/2017 (vide item 3 da ementa acima). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “O recurso especial não constitui via adequada para análise de eventual ofensa a resoluções, portarias, circulares, instruções normativas ou regulamentos de pessoa jurídica, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão ‘lei federal’ constante da alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1834529/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/4/2021). A propósito, confira-se que tal posicionamento foi reafirmado, recentemente, pela Corte Superior, em hipótese similar à dos autos: “(...) Assim, para alterar a conclusão do acórdão recorrido seria imprescindível a análise da Portaria GC 160/2017 do TJDFT, o que é inviável em recurso especial porque a mesma não se enquadra no conceito de lei federal previsto na alínea "a" do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgRg no AREsp 389.836/TO, 5a Turma, DJe 29/6/2016; AgInt nos EDcl no AREsp 813.015/PR, 2a Turma, DJe 17/6/2016; e, AgInt no AREsp 1651624 / MS, 3a Turma, DJe de 26/04/2021. (...) Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, III e IV, "a", do CPC/2015, bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO. (...)” (Decisão monocrática proferida no REsp 1.948.028/DF, Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, DJe 3/8/2021). Quanto ao indicado dissenso pretoriano, registre-se que as hipóteses fáticas dos julgados tidos por divergentes não se assemelham, o que implica o reconhecimento da deficiência de fundamentação a atrair a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020. Por fim, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Confira-se, no mesmo propósito, o AgInt no AREsp 1706023/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada subscritora do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012